Tribunal: TJPA
Processo: 0009425-73.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO ? PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL AFASTADA - A introdução de novos argumentos, não considerados pelo Juízo a quo, a fim de manter a decisão, não configura reformatio in pejus. As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de dois agentes, com arma de fogo, utilizada para intimidar a vítima, um adolescente, denota a necessidade de maior resposta penal, não se inferindo ilegalidade no aumento em 1/3 pela incidência de duas majorantes do crime de roubo. Pena mantida. Recursos improvidos. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00094257320108140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR) E IZAN PAZ RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCIARA PEREIRA LEMOS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL AFASTADA - A introdução de novos argumentos, não considerados pelo Juízo
a quo,
a fim de manter a decisão, não configura
reformatio in pejus.
As circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o concurso de dois agentes, com arma de fogo, utilizada para intimidar a vítima, um adolescente, denota a necessidade de maior resposta penal, não se inferindo ilegalidade no aumento em 1/3 pela incidência de duas majorantes do crime de roubo. Pena mantida. Recursos improvidos. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Belém,20 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00094257320108140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR) E IZAN PAZ RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCIARA PEREIRA LEMOS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelações interpostas por CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MONTEIRO e IZAN PAZ RODRIGUES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Ananindeua, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-los nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-lhes as penas de 8 anos de reclusão e 120 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 10.10.2010, por volta das 19h, a vítima Rodrigo Leandro da Silva Costa, encontrava-se na esquina da rua Santarém, nas proximidades da sua residência, em uma bicicleta de marca Monark, de cor preta, esperando a chegada de seu genitor que estava em Belém. Na ocasião foi surpreendido por dois elementos, os quais se aproximaram a pé e o abordaram. Um dos indivíduos o ameaçou com uma de fogo em punho (IZAN PAZ RODRIGUES), enquanto o outro (CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MONTEIRO) pegou a bicicleta. Os delinquentes saíram na bicicleta em direção à rua Vitória. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 10 de novembro de 2010, fl. 45.

Aduz o Apelante IZAN PAZ RODRIGUES que não há nenhuma circunstância desfavorável capaz de elevar a pena base acima do mínimo legal. Alega que não se pode valorar negativamente a circunstância referente à culpabilidade fundando-se em referências vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o aumento. Informa que nada há nos autos que demonstre o motivo, as circunstâncias ou as consequências que extrapolem o tipo penal. Pretende a reforma da sentença notadamente quanto à fixação da pena base no mínimo legal.

O Apelante
CARL
OS ANDRÉ DOS SANTOS MONTEIRO pretende que seja aplicada a pena relativa ao crime tentado, eis que não teve a posse mansa e pacífica da coisa. Alega que não houve a perícia na arma de fogo, devendo ser condenado pelo tipo simples do roubo.

Contrarrazões às fls. 142-148 e às fls. 158-164.

Parecer ministerial pelo conhecimento dos recursos e parcial provimento do apelo de IZAN PAZ RODRIGUES para que seja realizada nova dosimetria da pena, estendendo-se o benefício ao réu CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MONTEIRO.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00094257320108140006
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MONTEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: REINALDO MARTINS JÚNIOR) E IZAN PAZ RODRIGUES (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCIARA PEREIRA LEMOS)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ALMERINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelações interpostas por CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MONTEIRO e IZAN PAZ RODRIGUES em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Ananindeua, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-los nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-lhes as penas de 8 anos de reclusão e 120 dias multa, em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 10.10.2010, por volta das 19h, a vítima Rodrigo Leandro da Silva Costa, encontrava-se na esquina da rua Santarém, nas proximidades da sua residência, em uma bicicleta de marca Monark, de cor preta, esperando a chegada de seu genitor que estava em Belém. Na ocasião foi surpreendido por dois elementos, os quais se aproximaram a pé e o abordaram. Um dos indivíduos o ameaçou com uma de fogo em punho (IZAN PAZ RODRIGUES), enquanto o outro (CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MONTEIRO) pegou a bicicleta. Os delinquentes saíram na bicicleta em direção à rua Vitória. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante IZAN PAZ RODRIGUES que não há nenhuma circunstância desfavorável capaz de elevar a pena base acima do mínimo legal. Alega que não se pode valorar negativamente a circunstância referente à culpabilidade fundando-se em referências vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o aumento. Informa que nada há nos autos que demonstre o motivo, as circunstâncias ou as consequências que extrapolem o tipo penal. Pretende a reforma da sentença notadamente quanto à fixação da pena base no mínimo legal.

O Apelante
CARL
OS ANDRÉ DOS SANTOS MONTEIRO pretende que seja aplicada a pena relativa ao crime tentado, eis que não teve a posse mansa e pacífica da coisa. Alega que não houve a perícia na arma de fogo, devendo ser condenado pelo tipo simples do roubo.

Da leitura acurada dos recursos interpostos pelos réus, constato que nenhum deles se insurge em face do reconhecimento da autoria e materialidade do delito, portanto, atenho-me à análise de suas razões recursais.

DO APELANTE IZAN PAZ RODRIGUES

Alega o Apelante que não se pode valorar negativamente a circunstância referente à culpabilidade fundando-se em referências vagas, sem a indicação de qualquer elemento ou causa concreta que justifique o aumento. Informa que nada há nos autos que demonstre o motivo, as circunstâncias ou as consequências que extrapolem o tipo penal.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo a quo em 6 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa diante da existência de três circunstâncias desfavoráveis: a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

Constato a necessidade de proceder novamente à análise da pena base, de forma clara e justa, considerando a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais, o que viola o princípio da individualização da pena, e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Ressalto que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

A culpabilidade do réu excedeu aquela considerada normal à espécie, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, dada a premeditação e a audácia com que agiu o Apelante. O comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, escolhendo como alvo da empreitada a vítima, um adolescente, que estava em sua bicicleta distraído, nas proximidades de sua residência.

Quanto às circunstâncias, considero-as desfavoráveis, visto que o crime fora cometido em via pública, logo no início da noite (19h), contribuindo para aumentar o temor na sociedade, o que justifica a exasperação da pena base acima do mínimo legal.

Os motivos do crime não favorecem ao réu, eis que a cobiça o impulsionou a subtrair o bem do ofendido, demonstrando que é um inadaptado social e propenso a viver à margem da lei.

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, eis que não há elementos nos autos para modificar tal entendimento.
Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Em que pese a ausência de fundamentação do Juízo
a
quo na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas, verifico que o
quantum
inicial fixado merece ser mantido, eis que observou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta forma, mantenho a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa.

Presente a atenuante de confissão, pelo que mantenho a redução da pena em 6 meses e em 10 dias multa, restando 6 anos de reclusão e 90 dias multa.

Considero satisfatório e suficiente o aumento da pena em 1/3 diante da presença de duas causas de aumento de pena: concurso de agentes e emprego de arma. Ressalto que a vítima era um adolescente e os réus o ameaçaram, causando-lhe pânico e temor. Sendo assim, mantenho a pena em 8 anos de reclusão e 120 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

DO APELANTE CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS MONTEIRO

No que concerne à alegação de aplicação da pena do crime tentado, tenho que não merece ser acolhida, eis que não há que se falar em tentativa de roubo, pois o réu obteve a posse do bem subtraído, ainda que por um curto espaço de tempo.

Quanto à alegação de que a arma não foi periciada, por este motivo não poderia ser considerada a qualificadora do inciso I do § 2º do art. 157 do CP, não merece acolhimento. A qualificadora do emprego de arma de fogo pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima, como
in casu
. Ademais, o STJ mantém entendimento de que não há necessidade da existência de laudo atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo para a configuração da referida qualificadora.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo a quo em 6 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa diante da existência de três circunstâncias desfavoráveis: a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

Constato a necessidade de proceder novamente à análise da pena base, de forma clara e justa, considerando a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais, o que viola o princípio da individualização da pena, e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Ressalto que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

A culpabilidade do réu excedeu aquela considerada normal à espécie, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, dada a premeditação e a audácia com que agiu o Apelante. O comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, uma vez que agiu de forma consciente, escolhendo como alvo da empreitada a vítima, um adolescente, que estava em sua bicicleta distraído, nas proximidades de sua residência.

Quanto às circunstâncias, considero-as desfavoráveis, visto que o crime fora cometido em via pública, logo no início da noite (19h), contribuindo para aumentar o temor na sociedade, o que justifica a exasperação da pena base acima do mínimo legal.

Os motivos do crime não favorecem ao réu, eis que a cobiça o impulsionou a subtrair o bem do ofendido, demonstrando que é um inadaptado social e propenso a viver à margem da lei.

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, eis que não há elementos nos autos para modificar tal entendimento.

Desta forma, mantenho a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa.

Presente a atenuante de confissão, pelo que mantenho a redução da pena em 6 meses e em 10 dias multa, restando 6 anos de reclusão e 90 dias multa.

Considero satisfatório e suficiente o aumento da pena em 1/3 diante da presença de duas causas de aumento de pena: concurso de agentes e emprego de arma. Ressalto que a vítima era um adolescente e os réus o ameaçaram, causando-lhe pânico e temor. Sendo assim, mantenho a pena em 8 anos de reclusão e 120 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 20 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator